Tribunal: STF
Processo: RE 82346
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AUSÊNCIA DE EXAME, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE MATÉRIA DE FATO - OMISSÃO QUE, SE EXISTENTE, NÃO PODE SER TRANSFERIDA PARA A DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
embargos de declaração rejeitados.